Tribunal: TJMT
Processo: 1009561-82.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009561-82.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVANTE), PATRICIA MASCARENHAS DE SOUZA - CPF: 046.829.169-55 (AGRAVADO), VILSON PEDRO NERY - CPF: 362.686.231-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009561-82.2022.8.11.000

AGRAVANTE:

BANCO BRADESCO

AGRAVADA:

PATRICIA MASCARENHAS DE SOUZA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – REITERAÇÃO DE CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, RENAJUD E INFOJUD – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO A NOVA CONSULTA – LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 4 ANOS – RAZOABILIDADE – PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – REFORMA DA DECISÃO – RECURSO PROVIDO.

Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ), não há óbice que as diligências através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
contra a decisão proferida na
Execução por Título Executivo Extrajudicial n. 0023661- 43.2016.8.11.0041- Cód. 1131513 –,
proposta em face de
PATRICIA MASCARENHAS DE SOUZA
,
que indeferiu as pesquisas de bens via sistemas eletrônicos para a satisfação da dívida e determinou a suspensão do feito até que o exequente indique bens desembaraçados e de comprovada propriedade da executada.

Em síntese, sustenta o agravante que a decisão agravada violou os artigos 6o e 797, ambos do CPC/15, ao indeferir os pedidos de realização de pesquisa de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, uma vez que as medidas constritivas já realizadas nos autos não se revelam suficientes a demonstrar

que a execução se encontra frustrada, diante da gama de meios executivos ainda não diligenciados e do tempo transcorrido desde a última consulta aos sistemas informatizados (junho de 2017).

Destaca que as medidas já realizadas nos autos, até o momento, não possuem a amplitude sustentada pelo r. Juízo de origem, e, tampouco, são suficientemente hábeis a demonstrar que a executada, ora agravante, não possui bens penhoráveis.

Sob tais argumentos, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja autorizada a pesquisa de bens da executada via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Liminar deferida (ID. 129071151).

Sem contraminuta (ID. 135174165).

Sem informações.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o banco agravante
BANCO BRADESCO S/A
, em
04/07/2016,
ajuizou a
Execução por Título Executivo Extrajudicial
em face da executada/agravada
PATRICIA MASCARENHAS DE SOUZA
, visando o recebimento do crédito proveniente da Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo Pessoal no 348/1567641, com valor original de RS 12.000,00, celebrada em 22/09/2015, a ser restituída em 24 parcelas no valor de R$ 1.212,70.

Verifica-se, porém, que a executada restou inadimplente a partir da prestação com vencimento em 10/11/2015, ensejando o débito exequendo de R$ 20.364,51, atualizado até a data da interposição da ação.

A agravada foi devidamente citada e mesmo assim, permaneceu inerte (Num. 59330358 - Pág. 55/56).

Em junho de 2017, foram realizadas pesquisas de bens via sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, que resultaram negativos (Num. 59330358 - Pág. 61/73).

Os autos foram remetidos ao arquivo em 11/09/2017.

Houve o pedido de desarquivamento dos autos em 31/08/2018, sendo requerido pelo agravante nova realização de pesquisas de bens via sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Contudo, sobreveio a decisão agravada.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a Execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se observa, os sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD, são ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por eles autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital, ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Outrossim, o Superior Tribunal de Justiça, sedimentou entendimento, em sede de recurso repetitivo, RESP 1724422, pela desnecessidade de exaurimento das vias extrajudiciais para a realização de busca de bens em nome dos devedores. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. CONSULTA AO SISTEMA INFOJUD. NECESSIDADE DE EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAIS A FIM DE LOCALIZAR BENS DO EXECUTADO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTES DO STJ. 1. A parte recorrente sustenta que o art. 535, II, do CPC foi violado, mas deixa de apontar, de forma clara, o vício em que teria incorrido o acórdão impugnado. Assim, é inviável o conhecimento do Recurso Especial nesse ponto, ante o óbice da Súmula 284/STF. 2. A instância de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios, não emitiu juízo de valor sobre o art. 620 do CPC/1973 (princípio da menor onerosidade) e 185-A do CTN (cabimento da indisponibilidade dos bens). 3. É inadmissível Recurso Especial quanto a questão inapreciada pelo Tribunal de origem, a despeito da oposição de Embargos Declaratórios. Incidência da Súmula 211/STJ. 4. O acórdão recorrido consignou: "A questão centra-se na insatisfação das agravantes ante a decisão monocrática que negou seguimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada que deferiu a penhora "on line" pelo sistema BACEN-JUD. (...) Quanto ao bloqueio dos depósitos bancários, não restou comprovado a natureza salarial dos valores bloqueados, sendo certo que a matéria não comporta mais discussão, pois em Recurso Repetitivo (STJ REsp 1, 112.943-MA, Rei, Min. Nancy Andrighi, ocorrido em 15/09/2010), ficou sedimentado o entendimento da possibilidade da penhora "online" pelo sistema BACENJUD, sem a necessidade prévio exaurimento na busca de outros bens do executado, colacionando para tanto, julgados que perfilham este entendimento. "(fl. 614, e-STJ) 5. O Tribunal a quo está em consonância com o Superior Tribunal de Justiça que em precedente submetido ao rito do art. 543-C firmou entendimento segundo o qual é desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem penhorados a fim de autorizarse a penhora on-line (sistemas BACEN-JUD, RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal. (AgInt no REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 4/4/2017). 6. Recurso Especial não conhecido.” ( REsp 1724422 / RJ RECURSO ESPECIAL 2017/0243849-4 Relator(a) Ministro HERMAN BENJAMIN (1132) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 10/04/2018)

Verifica-se que no caso de restar infrutífero o bloqueio
on line
ou a busca de bens, não há qualquer impedimento ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, como o BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora, não há óbice a que estas diligências sejam realizadas de forma moderna e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas INFOJUD, BACENJUD e RENAJUD, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Evidentemente, a utilização de tais sistemas em termos de reiteração da diligência, deve obedecer ao critério da razoabilidade e proporcionalidade.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que
“A realização de nova consulta ao sistema do Bacenjud para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na (STJ - AgInt no situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.”
(AREsp 1134064/RJ, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 22/10/2018).

Nesse ponto, reiterar a consulta aos sistemas informatizados realizada em junho de 2017, encontra-se dentro do razoável, inexistindo abuso ou excesso, já que decorrido prazo de aproximadamente 5 anos, sem que tenha havido qualquer alteração no processo.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE EXECUÇÃO - REITERAÇÃO DE PESQUISA EM SISTEMAS CONVENIADOS - NOVA CONSULTA - POSSIBILIDADE. É possível a realização de nova consulta aos sistemas conveniados para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, desde que se observe o princípio da razoabilidade por meio da alteração na situação econômica dos executados ou do decurso de tempo suficiente.”
(TJ-MG - AI: 10024133862714001 Belo Horizonte, Relator: Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 22/02/2022, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL PENHORA. BACEN JUD. NOVA CONSULTA AO SISTEMA. I -admitida É a reiteração da pesquisa de numerário pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última pesquisa realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional. II - Agravo de instrumento provido.” (
TJ-DF 07106189320208070000 DF 0710618-93.2020.8.07.0000, Relator: VERA ANDRIGHI, Data de Julgamento: 26/08/2020, 6a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/09/2020 .)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - NOVA CONSULTA AOS SISTEMAS BACENJUD, INFOJUD E RENAJUD. LAPSO TEMPORAL DE MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS DESDE A ÚLTIMA PESQUISA E A NOVA SOLICITAÇÃO. RAZOABILIDADE CONFIGURADA – DECISÃO REFORMADA. 1. A reiteração do pedido de penhora eletrônica, via sistema Bacenjud, bem como de consulta aos sistemas Infojud e Renajud, deve atender ao princípio da razoabilidade, demonstrando a modificação na situação econômico-financeira do executado ou o transcurso de prazo razoável, haja vista que, com o decurso do tempo, afigura-se legítimo indagar sobre modificações na situação financeira. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido.” (TJ-PR - AI: 00475244520188160000 PR 0047524-45.2018.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargador Luiz Fernando Tomasi Keppen, Data de Julgamento: 03/07/2019, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/07/2019)

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,

dou provimento
ao recurso
para confirmar a liminar de ID. 129071151 que deferiu o pedido liminar
“para determinar o arresto de valores existentes em contas bancárias da parte agravada por meio dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD INFOJUD.”

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/08/2022